Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FATURAS. VALORES. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
I – Comprovada a prestação dos serviços médicos pela credenciada, caberia à apelante-ré demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado na ação de cobrança, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não acostou nenhum documento comprobatório do efetivo descumprimento pela apelado-autora das exigências previstas contratualmente.
II – Conforme o art. 397, caput, do CC, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Liquidada a dívida após a emissão de cada fatura, devem incidir juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.
III - O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois não é possível a utilização do critério da apreciação equitativa para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC.
IV – Apelação conhecida e desprovida.